Tribunal: TJMT
Processo: 1021560-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021560-66.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA
PACIENTE: ERICK VINICIUS APARECIDO ROMANO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
PACIENTE:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo causídico, DR. MATHIS HALEY PUERARI PEDRA, em favor de ERICK APARECIDO ROMANO DE MEDEIROS, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 e artigo 329, caput, do Código Penal, nos autos no. 1001760-53.2021.8.11.0032.
Afirma o impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a segregação cautelar do beneficiário.
Protesta ainda que é imperativa a concessão da liberdade provisória em razão dos predicados pessoais do paciente.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para obter contramandado de prisão ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Consta dos autos que no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 20h a Equipe da Polícia Militar realizava policiamento ostensivo no bairro aeroporto às margens da BR 163, ocasião em que foi dada ordem de parada ao veículo Gol, G4, cor cinza, conduzido pelo paciente ERICK VINICIUS APARECIDO ROMANO. Consta que durante a abordagem o custodiado demonstrou nervosismo e tentou empreender fuga, sendo localizados 6 (seis) tabletes de substância entorpecente análoga à maconha debaixo do banco de passageiro.
Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, o paciente utilizou do direito de permanecer calado, havendo relato de que o suspeito recebeu voz de prisão, ao qual reagiu com força física e tentou empreender fuga sendo necessário uso progressivo de força para conter sua ação.
Ao analisar o boletim de ocorrência (id. 111288475 - fls. 64/65), observo que:
“QUANDO NOTAMOS QUE UM VEICULO GOL G4 DE COR CINZA ERA CONDUZIDO DE FORMA SUSPEITA ONDE SEU CONDUTOR DEMONSTROU NERVOSISMO AO SE DEPARAR COM A VIATURA POLICIAL E TENTOU EMPREENDER FUGA, POREM FOI ALCANÇADO E DEVIDAMENTE ABORDADO E EM REVISTA VEICULAR FOI ENCONTRADO, DEBAIXO DO BANCO DO PASSAGEIRO, SEIS TABLETES DE MACONHA ACONDICIONADOS EM UM SACO DE LIXO PRETO E EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO, O MESMO RELATOU QUE RECEBERIA UM MIL E QUINHENTOS REAIS PELO TRANSPORTE DO ENTORPECENTE QUE SERIA ENTREGUE EM NOVA MUTUM E QUE SERIA O TERCEIRO FRETE DESSA NATURAZA. DIANTE DO EXPOSTO O SUSPEITO RECEBEU VOZ DE PRISÃO , AO QUAL REAGIU COM FORÇA FÍSICA E TENTOU EMPREENDER FUGA SENDO NESCESSARIO USO PROGRESSIVO DE FORÇA PARA CONTER SUA AÇÃO. EM CHECAGEM VEICULAR FOI CONSTATADO QUE A PROPRIETARIA , QUE SEGUNDO O SUSPEITO, É SUA ESPOSA , POSSUI UM MANADADO DE PRISAO PELO ART 121." (sic)
Protesta a impetrante, pela ilegalidade na decretação da segregação cautelar do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ao determinar a prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem assim fundamentou:
“Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, assim como também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares – CPP, art. 312, caput e §§. A garantia da ordem pública e da ordem econômica visam impedir que continue praticando crimes, a conveniência da instrução criminal, evitar que atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas e, ainda, assegurar a aplicação da lei penal, objetiva impossibilitar a fuga, garantindo que a pena eventualmente imposta pela sentença seja cumprida, exigência do CPP, art. 312. Há requerimento, prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312, caput e §§. A prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria - fumus comissi delicti - resulta do Auto de apreensão n. 2021.16.428412, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente Id.Num.71024216 e Boletim de Ocorrência no 2021.308654, no qual consta que no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 20h a Equipe da Polícia Militar realizava policiamento ostensivo no bairro aeroporto às margens da BR 163, ocasião em que foi dada ordem de parada ao veículo Gol, G4, cor cinza, conduzido pelo custodiado ERICK VINICIUS APARECIDO ROMANO. Consta que durante a abordagem o custodiado demonstrou nervosismo e tentou empreender fuga, sendo localizados 6 (seis) tabletes de substância entorpecente análoga à maconha debaixo do banco de passageiro. Ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, o custodiado utilizou do direito de permanecer calado. Outrossim, há relato de que o suspeito recebeu voz de prisão , ao qual reagiu com força física e tentou empreender fuga sendo necessário uso progressivo de força para conter sua ação. O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato - periculum libertatis – Na hipótese, inobstante o custodiado não possua registro de outras ações penais em andamento, há que se considerar a quantidade e a natureza da droga apreendida, indicativos da traficância (conduta de transportar). Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecente é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advinhas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas. Ademais, há indícios que o custodiado tentou empreender fuga quando abordado pela polícia, a respeito do tema: “a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva” (STF – RT 497/403). Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da possibilidade de investigação do conteúdo do aparelho de celular apreendido e informações complementares, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP." (sic - id. 111288475 - fls. 16/19)
Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não constato ausência de fundamentação atinente ao caso concreto, visto que o magistrado apontou claramente os indícios de autoria, a materialidade delitiva, bem como que a quantidade e natureza da droga (06 tabletes de maconha acondicionados em um saco preto), o modo acondicionado e transportado, bem como o risco de fugir, em razão de ter o paciente tentado empreender fuga quando abordado pela polícia.
Ainda, conforme o boletim de ocorrência, o paciente relatou que receberia R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo transporte da droga até a cidade de Nova Mutum e que seria a terceira vez que realizava aquele frete.
Por tudo isso, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do beneficiário, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao menos nessa análise perfunctória.
No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.
Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.
Nesse sentido:
“(...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. (...).” (N.U 1026999-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021).
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive os pormenores do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator